Tribunal: TJES
Processo: 5039780-19.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-05-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA DO ENTE TRIBUTANTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em ação de repetição de indébito, na qual se determinou a restituição de valores pagos a título de ITBI, em razão de arbitramento unilateral da base de cálculo sem prévio processo administrativo com contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à distribuição do ônus da prova, especialmente à luz do art. 373 do CPC; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, sob o argumento de necessidade de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem função integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.
O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia relativa ao ônus da prova, ao consignar que compete ao ente tributante demonstrar a regularidade do procedimento administrativo que embasou o arbitramento da base de cálculo, mormente quando o ente sequer se manifestou acerca de tal ponto em sua contestação e, ainda, não apresentou qualquer documento comprobatório.

5.
O afastamento do valor declarado pelo contribuinte, que goza de presunção de veracidade, impõe ao Fisco o ônus de comprovar fato impeditivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.
A ausência de juntada do processo administrativo pelo Município compromete a validade do arbitramento, não sendo possível transferir ao contribuinte o ônus de provar a regularidade de ato administrativo que lhe é desfavorável.

7.
A alegação de acessibilidade do processo administrativo ao contribuinte não afasta o dever do ente público de instruir adequadamente sua defesa com os documentos necessários.

8.
A tese de distribuição do ônus da prova suscitada apenas em sede recursal configura inovação indevida, não sendo admissível em embargos de declaração.

9.
Não há omissão quando o julgador enfrenta a matéria de forma fundamentada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

10.
A pretensão de prequestionamento não autoriza o manejo dos embargos como sucedâneo recursal para rediscussão do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Compete ao ente tributante comprovar a regularidade do procedimento administrativo que fundamenta o arbitramento da base de cálculo do ITBI, por se tratar de fato impeditivo do direito do contribuinte.

3. A ausência de omissão afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 373, I e II; CTN, art. 148.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.937.821/SP (Tema 1.113).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039780-19.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: 2M PARTICIPACOES E HOLDINGS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA DO ENTE TRIBUTANTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em ação de repetição de indébito, na qual se determinou a restituição de valores pagos a título de ITBI, em razão de arbitramento unilateral da base de cálculo sem prévio processo administrativo com contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à distribuição do ônus da prova, especialmente à luz do art. 373 do CPC; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, sob o argumento de necessidade de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem função integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.
O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia relativa ao ônus da prova, ao consignar que compete ao ente tributante demonstrar a regularidade do procedimento administrativo que embasou o arbitramento da base de cálculo, mormente quando o ente sequer se manifestou acerca de tal ponto em sua contestação e, ainda, não apresentou qualquer documento comprobatório.

5.
O afastamento do valor declarado pelo contribuinte, que goza de presunção de veracidade, impõe ao Fisco o ônus de comprovar fato impeditivo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.
A ausência de juntada do processo administrativo pelo Município compromete a validade do arbitramento, não sendo possível transferir ao contribuinte o ônus de provar a regularidade de ato administrativo que lhe é desfavorável.

7.
A alegação de acessibilidade do processo administrativo ao contribuinte não afasta o dever do ente público de instruir adequadamente sua defesa com os documentos necessários.

8.
A tese de distribuição do ônus da prova suscitada apenas em sede recursal configura inovação indevida, não sendo admissível em embargos de declaração.

9.
Não há omissão quando o julgador enfrenta a matéria de forma fundamentada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

10.
A pretensão de prequestionamento não autoriza o manejo dos embargos como sucedâneo recursal para rediscussão do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Compete ao ente tributante comprovar a regularidade do procedimento administrativo que fundamenta o arbitramento da base de cálculo do ITBI, por se tratar de fato impeditivo do direito do contribuinte.

3. A ausência de omissão afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 373, I e II; CTN, art. 148.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.937.821/SP (Tema 1.113).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N° 5039780-19.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: 2M PARTICIPAÇÕES E HOLDINGS LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da parte Embargante.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição ou omissão quanto a ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o julgador, bem como para correção de erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A obscuridade se revela na falta de clareza do pronunciamento judicial; a contradição, por sua vez, exige incoerência interna entre as premissas adotadas; e a omissão caracteriza-se pela ausência de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia, suscitada pelas partes ou cognoscível de ofício. Em qualquer dessas hipóteses, os embargos de declaração assumem função integrativa, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito já decidido.

Feitas tais considerações, e estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo à análise da insurgência dirigida ao aresto assim ementado:

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que, em ação de repetição de indébito fiscal ajuizada por 2M PARTICIPAÇÕES E HOLDINGS LTDA, acolheu parcialmente a pretensão autoral para condenar o Município à restituição de R$ 1.700,00, corrigidos pela Taxa Selic desde a citação, em razão da cobrança indevida de ITBI com base em valor arbitrado unilateralmente pelo ente tributante, sem instauração de processo administrativo com contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) determinar se o arbitramento da base de cálculo do ITBI pelo Município de Vitória, com respaldo em valor de referência unilateralmente fixado, foi realizado em conformidade com os requisitos legais e jurisprudenciais;

(ii) verificar se o valor declarado pelo contribuinte, em razão da presunção de veracidade, deve prevalecer na ausência de comprovação de regular instauração de processo administrativo para afastá-lo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.113 (REsp nº 1.937.821/SP), estabelece que a base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor de mercado do imóvel em condições normais, sendo vedado ao Município arbitramento unilateral com base em valor de referência, salvo se precedido de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

4.
O valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, podendo ser afastado apenas mediante comprovação inequívoca, a ser obtida em processo administrativo específico, nos termos do art. 148 do CTN.

5.
O Município de Vitória não demonstrou a instauração de processo administrativo regular, limitando-se a citar o número do procedimento, sem juntar documentos que comprovassem sua regularidade ou a notificação do contribuinte, o que inviabiliza a validação judicial do arbitramento realizado.

6.
A ausência de processo administrativo fere o dever do Fisco de observar os requisitos legais e a jurisprudência consolidada no Tema 1.113, impedindo o afastamento da presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte.

7.
O valor de R$ 155.000,00, declarado na operação de integralização de capital social, deve prevalecer como base de cálculo do ITBI, por corresponder às condições normais de mercado, conforme documentos apresentados pela contribuinte.

8.
A majoração da verba honorária sucumbencial de 10% para 12% sobre o valor da condenação está em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. R
ecurso desprovido.

Inicialmente, cumpre apreciar a alegação suscitada pela parte embargada em contrarrazões de Id nº 17959474, no sentido da inadequação da via eleita, ao argumento de que os embargos de declaração teriam sido manejados com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito da decisão, sem a efetiva indicação de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não obstante a pertinência da argumentação defensiva, entendo que tal questão se confunde com o próprio mérito dos aclaratórios, na medida em que a verificação da existência, ou não, de omissão, contradição ou obscuridade no julgado constitui pressuposto lógico para a análise da adequação do recurso manejado.

Desse modo, uma vez alegada a ocorrência de vício integrativo pelo embargante, impõe-se o conhecimento dos embargos de declaração, relegando-se a aferição acerca de eventual caráter infringente indevido ou de mera irresignação da parte para o exame de mérito do recurso.

Assim, rejeito a preliminar de não conhecimento arguida pela parte embargada e passo à análise das razões recursais.

Em suas razões recursais, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre a distribuição do ônus da prova, à luz do art. 373, inciso I, do CPC. Alega que incumbiria à parte autora demonstrar eventual irregularidade do lançamento tributário, bem como promover a juntada do processo administrativo nº 5198/2022, por se tratar de documento público, acessível ao contribuinte, nos termos do art. 41 da Lei de Execuções Fiscais. Aduz, ainda, que foram observados os requisitos estabelecidos no Tema 1.113 do STJ, pugnando, ao final, pelo prequestionamento dos dispositivos legais invocados. Contrarrazões apresentadas por 2M PARTICIPAÇÕES E HOLDINGS LTDA, pugnando pelo desacolhimento do recurso.

Pois bem. Adianto, desde já, que a pretensão recursal não merece acolhida.

Isso porque, ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão enfrentou de forma clara, suficiente e coerente a controvérsia relativa à distribuição do ônus probatório e à necessidade de comprovação da regularidade do procedimento administrativo que embasou o arbitramento da base de cálculo do ITBI.

Com efeito, a
ratio decidendi
do julgado assentou-se na premissa, alinhada ao entendimento firmado no Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça, de que a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte somente pode ser afastada mediante a instauração de regular processo administrativo, no qual sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, incumbindo ao ente tributante demonstrar, em juízo, a observância de tais requisitos.

Nesse contexto, a controvérsia não se restringe à mera titularidade ou acessibilidade do documento administrativo, como pretende fazer crer o embargante, mas, sim, à comprovação, pelo Fisco, de fato impeditivo do direito autoral, consistente na legitimidade do arbitramento efetuado em substituição ao valor declarado pelo contribuinte.

A propósito, restou expressamente consignado no aresto embargado que:

"Ao deixar de apresentar o processo administrativo e os documentos que demonstrem a regularidade de seus atos, o Município falhou em satisfazer o ônus que lhe competia, fragilizando completamente a sustentação de sua tese recursal. Assim, não é possível afirmar que as exigências fixadas pelo Tema Repetitivo 1.113 foram atendidas."

Tal fundamentação evidencia que a matéria suscitada pelo embargante foi devidamente enfrentada, ainda que em sentido contrário à sua pretensão, não se configurando a alegada omissão.

De fato, a conclusão adotada pelo colegiado decorre da compreensão de que, ao afastar o valor declarado pelo contribuinte, que goza de presunção de legitimidade, o ente público assume o encargo de demonstrar a regularidade do procedimento que embasou o arbitramento, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, por se tratar de fato impeditivo do direito invocado pela parte autora.

Nessa linha de raciocínio, mostra-se irrelevante a alegação de que o processo administrativo constitui documento público acessível ao contribuinte, porquanto não se pode transferir à parte autora o ônus de comprovar a validade do ato administrativo que lhe é desfavorável, especialmente quando tal prova se encontra sob a esfera de disponibilidade do próprio ente público.

Cumpre destacar, ainda, que a controvérsia estabelecida nos autos não se restringe, como pretende fazer crer o embargante, à mera discussão acerca do ônus de apresentação do processo administrativo. A questão jurídica examinada por este Colegiado revela-se mais ampla, envolvendo, sobretudo, a verificação da regularidade do arbitramento da base de cálculo do ITBI à luz das diretrizes fixadas no Tema 1.113 do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto à necessidade de instauração de procedimento administrativo válido, com observância do contraditório e da ampla defesa, apto a afastar a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte.

Nesse contexto, a ausência de comprovação documental por parte do ente tributante não se traduz em mera questão formal atinente à juntada de documento, mas constitui elemento essencial à própria validade do lançamento impugnado, razão pela qual não há falar em deslocamento do ônus probatório para a parte autora.

Ademais, não se pode desconsiderar que a tese ora veiculada pelo embargante, no sentido de que incumbiria ao contribuinte a apresentação do processo administrativo, não foi oportunamente suscitada de forma específica na fase adequada do processo, notadamente em sede de contestação, momento em que se limitou a defender, genericamente, a existência de avaliação fiscal realizada mediante processo administrativo, sem, contudo, desenvolver argumentação acerca da distribuição do ônus da prova ou da incumbência da parte adversa quanto à juntada de tal documentação.

Assim, ao suscitar,
apenas em sede recursal,
a alegação de que competiria à parte autora a produção da referida prova, o embargante inova indevidamente na matéria de defesa, o que não se admite, sobretudo em momento processual posterior ao julgamento do mérito da apelação.

Tal circunstância reforça, portanto, a conclusão de que não há omissão a ser sanada, mas mera tentativa de rediscussão da matéria sob novo enfoque argumentativo, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que o julgador enfrente a matéria de forma fundamentada, ainda que sem menção literal aos preceitos normativos, conforme entendimento consolidado deste Tribunal.

Com efeito, os embargos de declaração não constituem meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e exaustivo de dispositivos legais, quando o acórdão já apresenta fundamentação suficiente e coerente, apta a embasar eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante desse cenário, não se verifica a existência de qualquer vício a ser sanado, razão pela qual devem ser rejeitados os presentes aclaratórios.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO dos aclaratórios opostos por MUNICÍPIO DE VITÓRIA e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar